Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0721292-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS ROBERTO CONRADO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARI KARI ALIMENTOS LTDA - EPP em face da decisão de ID 64948551 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0704493-54.2017.8.07.0020, determinou a suspensão do curso do processo originário, por um ano; findado o prazo, iniciaria o prazo da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a suspensão do feito originário, nos termos do art. 921, III, do CPC, não é devida, porquanto foram localizados bens ou direitos passíveis de constrição, tanto que “foram deferidas três penhoras no processo: a primeira se refere a penhora de cota social pertencente ao executado sobre a empresa Conrado e Oliveira Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME, CNPJ n°09.453.037/0001-40; a segunda se refere à penhora no rosto dos autos do processo de n° 0709746- 91.2019.8.07.0007, da 3a Vara Cível de Taguatinga – DF e a terceira se refere à penhora no rosto dos autos do processo de n° 002389694.2014.8.07.0007, da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo-se o curso do processo de execução, até julgamento final do presente agravo. No mérito, requer a sua reforma na esteira dos fundamentos acima delineados. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, subsistem elementos suficientes que evidenciam a probabilidade da pretensão recursal. Dispõe a norma do art. 921, do CPC, naquilo em interessa: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Denota-se que a suspensão da ação de execução de título extrajudicial somente é impositiva quando não for localizado bens passíveis de constrição do devedor. Compulsando os autos, verifica-se que o credor promoveu diligências no sentido de localizar bens do devedor passíveis de constrição e foram realizadas penhoras em rosto dos autos dos processos n° 0709746- 91.2019.8.07.0007, da 3a Vara Cível de Taguatinga – DF e n° 002389694.2014.8.07.0007, da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF”. Neste último processo, há despacho daquele juízo, nos seguintes termos (ID 64938654, autos de origem): “1. Por cautela, oficie-se à instituição financeira (Bradesco) (ID 39311129, 39311127) para esclarecer quanto à quitação do contrato de financiamento n.02.4029693-8 vinculado ao veículo do executado, FIAT/UNO, placa JKI-8159. 2. Intime-se a Defensoria Pública que até então assistiu ao executado para manifestar, em 5 (cinco) dias, interesse em permanecer na lide, tendo em vista a constituição do procurador Rodrigo Ramos Mendes, OAB/DF 52.576. 3. Sobre penhora no rosto dos autos documentada ao ID 44586513 e 44769604, em 5 dias, intime-se a parte exequente. 3.1 Nesse prazo, diante da solicitação de adjudicação do veículo penhora e já avaliado do executado (ID 47065773), outrossim, deverá esclarecer tal intenção, porquanto existente dívida executada em demanda alheia (0704493-54.2017.8.07.0020), em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, o que indicaria a necessidade de o bem ser alienação em leilão público ou por iniciativa particular, cujo fruto há de atender a este e àquele feito, ambos em fase executiva. 4. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (0704493-54.2017.8.07.0020) para informar o início de atos de consolidação de constrição judicial, notadamente o direcionamento de veículo, penhorado, localizado e avaliado em R$ 18.625,00 (dezoito mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e que o exequente, nestes autos, solicita a sua adjudicação para quitar parcialmente o débito perseguido.” Com efeito, infere-se que, ao contrário do assinalado pela instância prima, o credor, ora agravante, ainda detém expectativa de satisfação do seu crédito, com o envio do bem penhorado nos autos do processo 002389694.2014.8.07.0007, a leilão. Desta feita, verifica-se que o pleito do agravante encontra amparo legal, não havendo que se falar em suspensão ou até mesmo em extinção do processo, em razão da prescrição intercorrente, uma vez que ainda não se configurou a ausência de bens passíveis de constrição do devedor. Forte nessas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora